Tribunal: TJSP
Processo: 2192791-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CCS-BACEN – Cadastro criado com o objetivo de dar cumprimento ao art. 10A da Lei no 9.613/98 (Lei que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores) – Ferramenta criada para facilitar a investigação de crimes de lavagem de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CCS-BACEN – Cadastro criado com o objetivo de dar cumprimento ao art. 10A da Lei no 9.613/98 (Lei que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores) – Ferramenta criada para facilitar a investigação de crimes de lavagem de dinheiro, situação que não se verifica no caso dos autos – Não esgotamento das medidas para constrição de bens e valores – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2192791-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes MANOEL FERREIRA DE MELO FILHO e CLARICE
SOARES AGUIAR, são agravados ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DE VILA
PROGRESSO E ADJACÊNCIAS - APROVIP e RICARDO TADEU GARCIA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 8.278
Agravo de Instrumento n. 2192791-98.2019.8.26.0000
Origem: 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri
Agravantes: MANOEL FERREIRA DE MELO FILHO e OUTRA
Agravados: RICARDO TADEU GARCIA e OUTRA
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CCS-BACEN Cadastro
criado com o objetivo de dar cumprimento ao art. 10A da Lei
no 9.613/98 (Lei que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores) Ferramenta criada para
facilitar a investigação de crimes de lavagem de dinheiro,
situação que não se verifica no caso dos autos
Não
esgotamento das medidas para constrição de bens e valores
Precedentes Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CCS-Bacen.
Os agravantes fazem um breve resumo dos autos de
origem, afirmando que a tentativa de satisfação da dívida restou infrutífera, razão pela
qual postularam a pesquisa via CCS BACEN, para verificar a movimentação e
manutenção de contas bancárias e aplicações financeiras pertencentes ao agravado,
inclusive se há procuradores cadastrados para realizar operações em seu nome.
Questionam a decisão agravada, afirmando que “o
BACEN-CCS sistema permite verificar a movimentação e manutenção de contas
bancárias e/ou aplicações financeiras pertencentes aos clientes do Sistema
Financeiro Nacional (SFN), sejam elas administradas diretamente ou por intermédio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de procuradores, possibilitando: (i) a identificação de “laranjas” ; (ii) proprietários de
fato; e (iii) até mesmo sócios ocultos de pessoas jurídicas que não constem,
formalmente, do quadro societário conforme definido na Circular BCB no 3.347, de
2007” (sic, fl. 06).
Sustentam que a medida não se restringe à repressão de
crimes financeiros.
Salientam que já demonstraram que o agravado alienou
bens durante o curso da execução, aproveitando-se da boa-fé de terceiros e
prejudicando os interesses dos credores. Informam que restaram infrutíferas as
tentativas de penhora via Bacenjud e Infojud, não sendo crível que o agravado tenha
sobrevivido nos últimos anos sem movimentar uma conta bancária.
Argumentam que “após anos de execução, é evidente
que os devedores têm conhecimento do risco de constrição por parte de credores
caso efetuem depósitos em contas de sua titularidade, sendo perfeitamente possível
que os Agravados tenham sido outorgado como procuradores de terceiros, com
amplos e gerais poderes de movimentação de contas” (sic, fl. 06).
Entendem que “e por intermédio desta ferramenta será
possível descobrir onde está o patrimônio dos devedores, bem como quais as
pessoas que permitem o uso de sua personalidade por eles, caracterizando evidente
abuso de direito configurado pela confusão patrimonial” (sic, fl. 07)
Afirmam que o simples fato de a pesquisa BACEN CCS
não se prestar a bloquear valores, não pode ser utilizado de premissa para o
indeferimento do pedido, notadamente porque já esgotados os meios usuais de
localização de bens.
Postulam o provimento do recurso, para que seja
deferida a pesquisa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 27).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afinal, segundo informações obtidas junto ao site do
Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
(CCS) “visa a dar cumprimento ao artigo 10A da Lei 10.701, de 9.7.2003, que incluiu
dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), determinando que o Banco
Central 'manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e
clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores'” (informações
obtidas
em
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/ccs_docs/ccs_manual.pdf
,
acessado em 06/07/2020).
Ou seja, embora o cadastro reúna informações sobre os
relacionamentos mantidos por instituições financeiras com seus correntistas e/ou
clientes, certo que a ferramenta foi criada para facilitar a investigação de crimes de
lavagem de dinheiro, situação que não se verifica no caso dos autos.
Neste sentido, há precedentes deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de
expedição de ofício, via BACEN-CCS, indeferido pela decisão agravada.
Inconformismo. Não acolhimento. Cadastro criado pelo Banco Central visando a
auxiliar investigações em âmbito criminal, relativas a crimes financeiros.
Aplicação na execução civil de forma subsidiária e residual não autorizada na espécie.
Existência de diversos mecanismos colocados à disposição do credor para
persecução do seu crédito, estando pendente na origem nova diligência de bloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de ativos financeiros. Precedente desta Câmara. Decisão mantida. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2010790-14.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Donegá Morandini,
DJ 31/03/2020, g. n.)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE CONTAS E
INVESTIMENTOS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS PELO CADASTRO DE
CLIENTES
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL
(CCS-BACEN).
INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE RESTAM DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DA
EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE
DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DIREITO À INTIMIDADE. SIGILO
BANCÁRIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DESNECESSIDADE DA OBTENÇÃO
DE TAIS INFORMAÇÕES. CADASTRO EM APREÇO, ADEMAIS, QUE SEQUER
INDICA O VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, MAS APENAS A
EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO ENTRE A PESSOA PESQUISADA E
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CADASTRO RESULTANTE DE UM CONVÊNIO
FIRMADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM O BANCO CENTRAL
DO BRASIL, PARA DAR CONCRETUDE AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 10-
A DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA QUE VISA PRECIPUAMENTE À
REPRESSÃO DE TAIS DELITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2219340-48.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Vito Guglielmi, DJ
30/01/2020, g. n.)
“Agravo de instrumento. Ação de indenização em fase de
cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido
de pesquisa de bens pelo sistema BACEN CCS. Inconformismo. Descabimento.
Sistema de pesquisa criado com o objetivo de prevenir e reprimir crimes
financeiros. Impossibilidade de utilização para consulta de bens e
movimentações financeiras em execução civil. Precedentes desta C. Corte.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2125261-77.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho, DJ 12/11/2019, g. n.).
Além disso, não se vislumbra, no caso dos autos, o
esgotamento das medidas de constrição de bens e valores, ressaltando-se que esta
Relatoria não logrou êxito em localizar, nos autos de origem, qualquer tentativa de
penhora de faturamento das pessoas jurídicas executadas ou de pesquisa de imóveis
via ARISP.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora